Tribunal: TJMT
Processo: 1009265-51.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009265-51.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Pagamento com Sub-rogação, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BENHUR AUGUSTO GOMES MONTEIRO FARIA - CPF: 012.346.061-19 (APELADO), CRISTIANE BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHAES - CPF: 218.629.328-59 (ADVOGADO), SILVANA MARIA DA COSTA MARQUES TUNES - CPF: 774.026.261-72 (APELANTE), GABRIEL BEZERRA DA COSTA MARQUES - CPF: 047.556.521-54 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO TÁCITO – INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES POR CO-DEVEDORES – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELOS APELANTES – DIREITO DE REGRESSO – ART. 283 DO CC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 283 do Código Civil,
“O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”
.

In casu
, o autor, após adimplir sua parte na aquisição dos estabelecimentos empresariais, foi demandado judicial a quitar integralmente as dívidas de responsabilidade dos co-devedores inadimplentes. Ausente prova do cumprimento das obrigações pelos requeridos apelantes, está resguardado o direito de regresso do autor sobre o valor total quitado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009265-51.2022.8.11.0003

APELANTES: SILVANA MARIA DA COSTA MARQUES TUNES E GABRIEL BEZERRA DA COSTA MARQUES

APELADO: BENHUR AUGUSTO GOMES MONTEIRO FARIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVANA MARIA DA COSTA MARQUES TUNES
e
GABRIEL BEZERRA DA COSTA MARQUES
, por intermédio da Defensoria Pública, contra r. sentença proferida pelo MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, que, nos autos da “
ação regressiva de cobrança c/c reparação de danos materiais e morais”
ajuizada por
BENHUR AUGUSTO GOMES MONTEIRO FARIA
, julgou procedente os pedidos inicias nos seguintes termos:

“
Condeno a parte requerida a pagar ao autor a importância de R$ 244.831,91 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e um centavos) os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da propositura da ação. Condeno ainda, a demandada aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da lide, observando o §2º, do artigo 85, do CPC. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas dos requeridos, bem como do autor, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno os demandados, solidariamente, a pagarem ao requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma solidária. Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar das datas dos eventos danosos, no caso, das quitações das dívidas”
(sic).

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 219161311, contudo, a Magistrada fez constar no dispositivo a palavra faltante “parte” no tocante a condenação aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da parte autora.

Inconformados, os apelantes aduzem que “
o Apelado quitou o valor integral do débito por livre e espontânea vontade, sem que a parte Apelante sequer fossem chamados a fazê-lo”
(sic).

Alegam que “
o

juízo a quo condenou a parte Apelante a adimplir com a totalidade dos débitos pagos pelo Apelado, todavia, verifica-se que a responsabilidade in casu é solidária, porquanto as partes eram sócias da empresa sub judice, é de se verificar que a responsabilidade destes seria proporcional a 50% do débito e não a integralidade do valor, como cobrado”
(sic), nos termos do art. 283 do Código Civil.

Defendem que “
a

devolução dos valores deve se dar no limite da sua quota parte que, no presente caso, em princípio, corresponde a 50% da obrigação, uma vez que o dispositivo supracitado estabelece a presunção de igualdade na responsabilidade”
(sic).

Sustentam que “
na primeira manifestação da parte Apelante, apresentada tempestivamente, requereu os benefícios da justiça gratuita (ID 102991832), não tendo sido o seu pedido apreciado pelo juízo a quo. Assim, considerando que na primeira manifestação processual do Apelante, requereu-se o direito constitucional à gratuidade justiça, o qual não foi apreciado pelo MM. Juiz de Direito a quo, em clara omissão, a gratuidade de justiça deve ser deferida, com efeitos ex tunc, conforme é assente na jurisprudência”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita com efeito
ex tunc
e pelo provimento do recurso “
para condenar a parte Apelante em 50% dos valores pagos pelo Apelado, porquanto as dívidas eram oriundas da sociedade empresarial, em atenção ao artigo 283 do Código Civil”
(sic) (Id. 219161313).

O apelado ofertou contrarrazões em Id. 219161315, pugnando o pedido de justiça gratuita e no mérito, aduz que
“as alegações aduzidas pelos apelantes seriam aceitáveis se eles tivessem honrado o pagamento das parcelas relativas à aquisição da empresa, ou seja, se tivessem realizado o pagamento de sua quota parte, o que não fizeram. Por essa razão, o apelado que já havia pago 50% do valor no momento da aquisição da empresa, pagou, posteriormente, com juros, multa e correção monetária os outros 50% de responsabilidade dos apelantes, uma vez que os mesmos ficaram inadimplentes”
(sic), razão pela qual requer o desprovimento do apelo.

Na peça Id. 231867658, a parte apelada se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, os requeridos apelantes – assistidos pela Defensoria Pública, na qualidade de Curador Especial –, pleiteiam a concessão da justiça gratuita.

Primeiramente, convém ressaltar que o entendimento pacífico da Corte Superior é no sentido de que na
“hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos – estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015”
(Quarta Turma - AgInt no AREsp 1701054 / SC – Rel. ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julgado em 19.10.2020 – DJe em 26.10.2020).

Por outro lado, conforme assentado no item 8 da Edição nº. 149 do Jurisprudência em Tese do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”. Nesse sentido: AgInt no RMS 60388/TO; AgInt no REsp 1744453/MG; AgInt no AREsp 1213743/SP; EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS; AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

Ainda:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO TÁCITO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto ao pedido da concessão da justiça gratuita no juiz singular durante todo o tramite processual, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula
.
” (N.U 0016263-59.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023)

No caso concreto, esse pedido, embora expressamente formulado na
contestação
(item ‘a’ Id. 21916122), não foi apreciado pelo juízo
a quo
, o que leva à conclusão de deferimento tácito.

Por outro lado, quanto à impugnação à concessão da justiça gratuita, sem razão o autor apelado, isso porque, sem maiores delongas, limitou-se em alegar que os requeridos apelantes não necessitam do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que
não
merece acolhida sua pretensão.

Logo, dispensado do recolhimento do preparo, estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Trata-se de “
ação regressiva de cobrança c/c reparação de danos materiais e morais”
ajuizada por
BENHUR AUGUSTO GOMES MONTEIRO FARIA
em face de
SILVANA MARIA DA COSTA MARQUES TUNES
e
GABRIEL BEZERRA DA COSTA MARQUES
, onde relata, em suma, que, juntamente com a primeira demandada, formou sociedade e adquiriram dois estabelecimentos empresariais, denominados Outindoor Mídia Digital e Propaganda Ltda. ME e Outz Design e Propaganda Ltda. EPP, ambos em 2018.

Expõe que a parte requerida não adimpliu com as suas obrigações referente à aquisição dos estabelecimentos, razão pela qual ambos foram demandados em execuções de nºs. 1003576-94.2020.8.11.0003 e 1003574-27.2020.8.11.0003, promovidas pelo Sr. Thiago Sperança e outros.

Narra que celebrou acordo com os exequentes e efetuou o pagamento de R$161.999,903 (cento e sessenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), e sub-rogou-se no crédito em relação a codevedora Silvana Maria da Costa Marques Tunes.

Alega que, além de pagar integralmente as dívidas da aquisição dos estabelecimentos empresariais, arcou sozinho com outras dívidas da atividade empresarial malsucedida, incluindo um acordo judicial no processo nº. 1022024-18.2020.8.11.0003 de R$20.000,00 (vinte mil reais), referente a aluguéis vencidos do Rondon Plaza Shopping, devidos pela empresa Outindoor Mídia Digital e Propaganda Ltda. ME, sustentando que esses pagamentos eram responsabilidade da ré Silvana, que geria a empresa.

Assim, ajuizou a presente ação postulando, em sede de tutela de urgência, para que seja realizada a averbação da existência desta ação às margens da matrícula nº. 77.525 registrado no Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Sorocaba/SP e matrícula nº. 5164 registrado no CRI da Comarca de Rondonópolis/MT, para que não sejam transferidos para terceiros até o final da presente ação.

No mérito, requereu a procedência da ação para condenar a parte demandada a reembolsar o autor por todos os valores gastos no pagamento de execuções judiciais decorrentes de descumprimento contratual por parte dos réus, compreendendo o valor de R$244.831,91 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), devidamente corrigidos com juros e correção monetária, bem como a indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida.

Dado o trâmite regular do processo, após impugnação a contestação, realização de audiência de instrução e julgamento, bem como apresentação de alegações finais por memoriais, a Magistrada julgou procedentes os pedidos iniciais.

A parte apelante interpõe o presente recurso de apelação, defendendo, em suma, que a condenação deve ser limitada a 50% da dívida, conforme dispõe o artigo 283 do Código Civil.

Pois bem. Como sabido, a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade expressa das partes, conforme art. 265 do Código Civil.

Nesse sentido, considerando o pagamento integral do débito por apenas um dos devedores solidários, este se sub-roga no direito de credor para exigir dos demais devedores o ressarcimento de sua respectiva quota, via ação de regresso, consoante previsão do art. 283 do Código Civil,
verbis
:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.”

No caso em exame, é inconteste que o autor apelado constituiu sociedade com a parte demandada para a compra dos estabelecimentos empresariais Outindoor Mídia Digital e Propaganda Ltda. ME e Outz Design e Propaganda Ltda. EPP (Ids. 219161167 e 219161168).

Consta nas alterações contratuais anexadas aos autos (Ids. 219161167 e 219161168) que a distribuição do capital social foi realizada de forma
igualitária
entre os sócios, cada um detendo 50% das quotas e, consequentemente, 50% das responsabilidades financeiras da sociedade.

Todavia, infere-se dos autos que a parte requerida apelante não honrou sua parte no pagamento das dívidas, o que resultou em execuções judiciais (nºs. 003576-94.2020.8.11.0003 e 1003574-27.2020.8.11.0003) promovidas pelos credores contra
ambos os sócios
objetivando o pagamento do
saldo remanescente
.

Nos autos dessas execuções o autor apelado entabulou acordos pagando integralmente as dívidas no valor total de R$161.999,903 (cento e sessenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) (Ids. 219161169 e 219161170).

Conforme bem consignado pela Magistrada sentenciante, “
restou evidenciado que os requeridos não assumiram a integralidade de todos os débitos ou quiça parcial, uma vez que restaram comprovados os fatos articulados na inicial, cujo ônus é do autor do feito, haja vista se tratarem de fatos constitutivos de seu direito, por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) ainda que os requeridos aleguem que pagaram alguns débitos em relação ao negócio jurídico, não há comprovante de tais pagamentos, não se desincumbindo do ônus de comprovarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil)”
(sic).

Logo, a toda evidência, autor recorrido, além de cumprir com a sua parte na aquisição das empresas,
pagou integralmente os valores que eram de responsabilidade exclusiva dos co-devedores
, que não honraram suas obrigações.

Assim, o autor recorrido adquiriu o direito de regresso, permitindo-lhe cobrar dos co-devedores a
totalidade
do valor que ele desembolsou em razão da inadimplência destes.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – PRAZO TRIENAL – TERMO A QUO – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA - PRESCRIÇÃO AFASTADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
SOLIDARIEDADE – PAGAMENTO PELO DEVEDOR SOLIDÁRIO – SUBROGAÇÃO – DIREITO REGRESSO QUOTA PARTE
- RECURSO DESPROVIDO”. À luz do entendimento do c. Superior Tribunal, o marco inicial do prazo prescricional, para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida, não restando atingida a pretensão
. O devedor solidário que paga a integralidade da dívida, no curso de cumprimento de sentença, subroga-se nos direitos do credor em relação aos demais devedores, sendo-lhe assegurado o direito de regresso para ressarcimento da quota parte que cabia ao codevedor. Recurso desprovido
.”
(TJ-MT - AC: 00240033020118110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

Dessa forma, não procede o pedido dos requeridos apelantes para que sejam condenados a restituir apenas metade do valor pago pelo autor recorrido, uma vez que as dívidas quitadas correspondiam integralmente à parte dos demandados recorrentes no negócio.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, e via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024